Tribunal: STF
Processo: ARE 1565290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RENOVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA.1. De acordo com a constituição federal a instituição de taxas é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
2. A taxa de Renovação de Funcionamento é exercida pelo Poder de Polícia conferido à municipalidade.
3. Recurso não provido”. (eDOC 19, 6)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, inciso III, alínea a; e 150, incisos I e IV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que a discussão dos autos refere-se à instituição e majoração de taxa municipal sem lei complementar, por decreto do poder executivo municipal, em afronta ao princípio da reserva legal, cujo valor, sem nenhuma correlação entre a taxa e o custo do serviço desenvolvido pela municipalidade no poder de polícia, importa em confisco.
Argumenta-se que o Município de Itapuã do Oeste instituiu hipóteses de incidência, fato gerador, base de cálculo e sujeição passiva para a taxa ora em exame mediante lei ordinária. Assevera-se que, por meio do Decreto 1.728/2017, majorou o valor da Unidade Fiscal Municipal –UFM e, consequentemente, a taxa.
Defende-se, por fim, a inconstitucionalidade da majoração indireta da taxa por decreto em índices muito superiores à inflação, sob pena de violação da capacidade contributiva.
É o relatório. 

Decido.
Na hipótese, a parte sustenta que o ente municipal afrontou o princípio da reserva legal, ao instituir e majorar taxa municipal sem lei complementar. Além disso, alega majoração indireta da taxa por decreto em índices muito superiores à inflação.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“A Lei Municipal n. 639/2017 de Itapuã do Oeste dispõe sobre as taxas municipais, e dá outras providências, estabelece em seu art. 1º que as taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou posto à sua disposição pelo Município.
No artigo 12, anota-se que a taxa é procedimento que se firma anualmente por meio da renovação da licença, cobrada com base na Unidade Padrão Fiscal do Município (UPF), efetuado de ofício pela Administração Pública. 
Como se sabe, em regra, os tributos são instituídos por meio de lei ordinária, apenas em algumas exceções por meio de lei complementar, sendo assim, as taxas podem, perfeitamente, ser instituídas por meio de lei ordinária. 
No caso dos autos, a Lei Complementar n. 133/2017 instituiu as taxas decorrentes do poder de polícia, ainda que não fosse necessário, pois poderia ser instituída por simples lei ordinária. A Lei Ordinária n. 639/2017 apenas dispõe sobre as taxas municipais. 
De acordo com o artigo 145/CF e art. 77/CTN:
(...)
Por conseguinte, não há ilegalidade na instituição da taxa, uma vez que a competência é do ente a quem a União atribui competência para a atuação, não sendo exigível a sua instituição por lei complementar pois a regra é seu estabelecimento via lei ordinária. 
Quanto à alegação para declaração de nulidade do lançamento efetuado com base na majoração de 900% da taxa em comento, não assiste razão ao recorrente. 
É que a Lei estabelece que a taxa será cobrada de acordo com a tabela específica a ela anexa. Assim, estabelecimento industrial, produtor, comercial e prestador de serviços, pagará ao Município, na forma da Lei: por m² de área coberta utilizada, no percentual de 0,04 da UFM, valor de R$ 2,88; por m² de área não coberta utilizada, no percentual de 0,0001 da UFM, valor de R$ 0,72 no ano de 2018. 
No ano de 2019, foi de R$0,75 por m² de área descoberta e R$2,99 por m² de área coberta, não havendo aumento significativo de um ano para outro.
Já no ano de 2020, foi de R$ 0,72 por m² de área descoberta e R$2,88 por m² de área coberta. 
Conforme bem informado pelo juízo a quo, na Ação de n. 7013613-78.2020.8.22.0001, a apelante informa possuir Área de Lavra de 69.178,65 m², área de rejeito de 15.326,76 m² e área coberta utilizada de 22.718,08 m².
O que ocasionou o elevado valor em 2018 e 2019, em comparação ao ano de 2017, está na área utilizada pelo requerente. A Municipalidade utilizava as informações constantes no banco de dados para calcular o valor das taxas, em que constava como área utilizada pelo 4.447,59 m², por isso o valor de R$10.701,45. 
No entanto, após fiscalização do órgão municipal, constatou-se que o requerente utiliza um total de 120.823,38 m², considerando a área coberta e área descoberta, nestes termos: Área de Lavra (descoberta) de 92.789,66 m², Área de Rejeito Planta (descoberta) de 20.435,700 m² e Área Coberta de 7.598,02 m². 
Considerando a área utilizada pela empresa (120.823,38 m²) e o valor da UFM (R$ 0,72 por m² de área descoberta e R$2,88 por m² de área coberta), pode-se concluir que o valor de R$ 108.494,75 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) cobrado pela renovação de funcionamento está em conformidade com a legislação municipal.
No tocante a outras ações propostas pela apelante no juízo fazendário, com o mesmo objeto, verifica-se que a de n. 7048162-85.2018.8.22.0001 teve seus pedidos julgados improcedentes. 
Na de n. 7037272-53.2019.8.22.0001, reconheceu-se a legalidade da majoração por decreto, da taxa de localização e funcionamento do Município de Itapuã do Oeste relativa a 2019, uma vez que considerou que o Decreto Municipal n. 1.728/2017 apenas corrigiu em 2019, o valor da UFM pelo índice de atualização monetária. 
Nessa premissa, a atualização monetária realizada pelo município não representa um aumento real da base de cálculo do tributo, mas a atualização nos limites dos índices oficiais”. (eDOC 19, p. 3-5)

 Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na  legislação infraconstitucional aplicável, inclusive local (Código Tributário Nacional e Código Tributário, Lei Complementar  133/2017 e Lei 639/2017, bem como a legislação do Município de Itapuã do Oeste), assentou a legalidade na instituição da taxa, uma vez que a competência é do ente a quem a União atribui competência para a atuação, não sendo exigível a sua instituição por lei complementar. Ademais, com base no acervo fático-probatório dos autos, consignou a proporcionalidade da majoração da taxa de renovação de funcionamento em questão.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, incluindo a local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa. renovação de funcionamento. Legalidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 
(ARE 1.466.998 AgR, Re. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024)

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente